Tribunal: STF
Processo: ARE 1359270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO -APROVAÇÃO - NOMEAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO APÓS A EC N° 57/2003 - RETROAÇAO DO ATO À DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO - DESCABIMENTO - ADICIONAL POR TEMPO DE TEMPO - REQUISITOS - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o vínculo jurídico-administrativo da parte autora possui como marco inicial o ato da posse, a qual ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional Estadual nº 57/2003, não há falar em direito à retroação do ato à data da homologação do concurso para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, mormente quando não comprovado o efetivo exercício de serviço público pelo período de cinco anos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, caput, e inciso XXXV; 37, caput e inciso II; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia a ser apreciada pela instância revisora consiste em decidir se os apelantes têm direito "a retroatividade de seus atos de admissão na FHEMIG, a partir de 21/11/2002 para fins de assegurar-lhes o direito a percepção do adicional de 10% sobre os vencimentos básicos" (f. 21).



    O artigo 37, II, da Constituição da República estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos. 



    A nomeação em caráter efetivo depende de prévia aprovação em concurso público compatível com a natureza e a complexidade do cargo a ser provido.



    Por sua vez, sempre que o provimento decorrer de concurso público haverá nomeação e o provimento é efetivo e originário.



    Constitui ato administrativo unilateral, que não gera, por si só, qualquer obrigação para o servidor, mas sim o direito subjetivo para que formalize seu vínculo com a Administração Pública, por meio da posse.



    A posse, que somente ocorre nos casos de provimento por nomeação, é ato jurídico bilateral, em que o servidor é investido das atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo para o qual concorreu. Ou seja, o nomeado se torna servidor com a posse.



    Na espécie, observo que os apelantes exerciam função pública junto a FHEMIG por meio de contrato temporário, os quais foram aprovados no concurso público regido pelo Edital n° 01/2002 e empossados em 02.08.2004, 01.02.2005, 13.04.2004 e 15.04.2004 (fl. 100/103).



    A nomeação e a posse dos apelantes ocorreram após a vigência da Emenda à Constituição Estadual n° 57, de 15.07.2003, que extinguiu o quinquênio nos seguintes termos:



    Art. 40 - O Ato das Disposições Constitucionais Transitárias da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes arts, 112,113,114,115,116,117,118, 119, 120 e 121: 



    Art. 112 - Ao servidor público estadual da Administração Pública direta, autárquica e fundacional e ao militar que tenham ingressado no serviço público do Estado de Minas Gerais até a data da publicação desta emenda à Constituição, é assegurada a percepção de adicional de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico, a cada período de cinco anos de efetivo exercício, o qual a este se incorpora para fins de aposentadoria.



     (...)



    Art. 118 - Ao servidor público civil e ao militar do Estado de Minas Gerais em exercício na data de publicação desta emenda à Constituição que for nomeado para outro cargo no Estado em razão de aprovação em concurso público fica assegurado o direito à percepção dos adicionais por tempo de serviço e das férias-prêmio adquiridos e a adquirir (destaquei)



    Apesar de extinguir o adicional por tempo de serviço, a citada Emenda Constitucional ressalvou a possibilidade de o servidor perceber o adicional de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico, a cada período de cinco anos de efetivo exercício, desde que já tenha reunido todos os requisitos para a aquisição do direito ao quinquênio "até a data da publicação", ou seja, 15.07.2003.



    Da análise do conjunto probatório, verifico que os recorrentes não completaram cinco anos de serviço público antes da entrada em vigor da Emenda á Constituição Estadual n° 57/2003, situação que não lhes asseguram a percepção do adicional por tempo de serviço correspondente, conforme já decidiu este egrégio Tribunal ao apreciar casos análogos:



    (...)



    Diante desse quadro, considerando que o vínculo juridico-administrativo dos apelantes possui como marco inicial o ato da posse, a qual ocorreu após a vigência da citada Emenda Constitucional, não há falar em direito à retroação do ato á data da homologação do concurso para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, mormente quando não comprovado o efetivo exercício de serviço público peio período de cinco anos.



    Por fim, incabível o pleito de indenização a título de lucros cessantes, cuja improcedência do pedido é corolário lógico do não reconhecimento do vínculo, para fins de adicional por tempo de serviço, uma vez que somente a partir da prestação do serviço realizada pelo servidor é que implica o direito ao recebimento da respectiva remuneração.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente